Tribunal: TJPA
Processo: 0005692-73.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005692-73.2017.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I DO CPC. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, V DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INSTRUÇÃO – ART. 1.017 DO CPC. PRECLUSÃO CONFIGURADA. ARTS 101 E 507 DO CPC.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas, ante o indeferimento do pedido de justiça gratuita;

2- Decisão indeferindo a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ausência do respectivo recolhimento;

3- Apesar de devidamente intimada, a parte autora não promoveu o recolhimento das custas. Desnecessidade de intimação pessoal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

4- Sobreveio sentença de extinção, com o consequente cancelamento da distribuição;

5- Agravo de Instrumento não conhecido nos termos do art. 932, II, do CPC, pois ausente peças obrigatórias, com trânsito em julgado em 19/04/2018;

6- Não merece prosperar a irresignação da parte autora, que pleiteia o benefício da justiça gratuita nesse momento, quanto ao pedido formulado na origem, haja vista ter operado o fenômeno da preclusão;

7- No caso em apreço o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação da insuficiência de recursos a lhe garantir a concessão da gratuidade da justiça. Provas nos autos que demostram a condição de empresário quotista com participação em grande monta
, bem como no acervo imobiliário.

8- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento para manter a sentença extintiva em todos os seus termos.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/06/2022 a 13/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 8008926) interposto por
MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO
, contra sentença (ID 8008924), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC, e condenou o autor a custas pertinentes.

Em suas razões, o apelante narra que propôs ação de desapropriação indireta contra a Universidade Federal do Pará - UFPA, requerendo, em sua peça de ingresso, o benefício da justiça gratuita. O juízo questionou o pedido requerendo elementos que comprovassem a situação econômica do autor/apelante, que entrou com agravo de instrumento dessa decisão. O agravo teve seguimento negado no tribunal. Inobstante, sem observância do § 2º, do art. 101 do CPC, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas processuais.

O apelante sustenta, em síntese: que a documentação constante nos autos comprova sua hipossuficiência; que, diante do recurso de agravo, somente o Colegiado poderia obrigá-lo a pagar custas; não é caso de indeferimento da inicial; ausência de intimação pessoal (§ 1º do art. 485 do CPC); e a existência de contradição à celeridade processual.

Alega que houve
“error in procedendo
”, haja vista estar em situação de dificuldade financeira, o que lhe permite a gratuidade da justiça decorrência fundamental do princípio de acesso à justiça. Firma-se no procedimento do art. 99, §§ 1º a 4º e § 2º do art. 101 do CPC, concluindo que a interposição de agravo de instrumento implica em efeito suspensivo automático da decisão agravada que verse sobre gratuidade de justiça.

Aventa a possibilidade de enfrentamento do mérito da gratuidade por este Tribunal, em aplicação do § 3º, do art. 1.013 do CPC.

Requer a dispensa do preparo deste recurso e o provimento com anulação da sentença e remessa dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito e, ainda, o julgamento, nesta instância do mérito sobre gratuidade da justiça com a concessão do benefício. Junta documentos (ID 8008926-pág. 25-45, ID 8008927-pág. 1-15; ID 8008928-pág. 1- 31).

Certificada a tempestividade da apelação (ID 8008929).

Contrarrazões (ID 8008936).

Feito distribuído a relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que identificou minha prevenção por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 0802032-85.2017.814.0000 (ID 8451956).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Inicialmente, consigno que, por se tratar de pedido afeto ao benefício da justiça gratuita, entendo cabível, por ora, a dispensa do preparo recursal.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de apelação cível, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência do pagamento de custas iniciais.

A sentença não merece reprimenda.

Extrai-se, dos autos, o que segue:

- Em
25/05/2017
, o autor ajuizou ação ordinária requerendo o benefício da justiça gratuita (ID 8008904). Para comprovar sua condição de necessidade da assistência gratuita, o autor/apelante colacionou a declaração de pobreza (ID 8008905).

- O juízo de origem, considerando a condição de empresário e proprietário de vários imóveis, com fulcro no art. 99, § 2º do CPC, entendeu pela necessidade de demonstração da carência do autor e determinou a emenda da exordial com a prova da alegada pobreza ou comprovação do pagamento das custas (ID 8008915).

- A emenda à inicial foi protocolizada com juntada de documentos (ID

8008916; ID 8008917).

-
Em 26/10/2017
, entendendo pela capacidade do autor de arcar com o ônus processual, tendo em vista a declaração de ajuste anual da Receita Federal, que demonstra a condição de empresário quotista com participação na monta de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como o acervo imobiliário do requerente,
indeferiu o pedido de justiça gratuita
, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento dos valores pertinentes a custas e despesas processuais (ID 8008922- pág. 3-4). Essa decisão foi publicada em
31/10/2017
, conforme consta na certidão ao ID 8008922.

-
Em 08/11/2017
, o autor protocolizou pedido de habilitação de advogada e retirada dos autos para cópia (ID 8008923).

-
Em 14/11/2017
, foi certificado o não recolhimento das custas processuais, bem como o transcurso do prazo do autor (ID 8008924).

-
Em 20/11/2017
, prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I do CPC. Publicação em 29/11/2017 (ID 8008924).

-
Em 21/11/2017
, o autor protocolizou petição informando a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas; requerendo, então, a retratação do juízo (ID 8008925).

-
Em 19/12/2017
, interposto recurso de apelação (ID 8008926).

Por oportuno, registro que, em julgamento anterior (proc. nº 0005732-55.2017.814.0048) sobre a mesma matéria versada nestes autos, prolatei decisão dando parcial provimento a apelação, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para recolhimento das custas judiciais. Porém nesse momento, revejo meu posicionamento nos termos expendidos neste voto.

Desse contexto, malgrado os argumentos suscitados pelo apelante, a solução adotada pela sentença mostrou-se adequada, calcada na disciplina jurídica conferida pelo Código de Processo Civil para os casos em espécie.

Na hipótese, conforme decisão de ID 8008922 (pág. 3-4),
foi indeferido o pedido de justiça gratuita
, porquanto o autor tem a capacidade de arcar com o ônus processual, tendo em vista a declaração anual da Receita Federal, que demostra a condição de empresário quotista com participação na monta de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como acervo imobiliário,
in verbis:

(...)

Assim sendo, pelo menos forma indiciária, verifica-se que a parte autora possui vasto patrimônio imobiliário neste Município, não se podendo, em razão do próprio proveito econômico advindo com a presente ação autodeclarar-se pobre nos termos da lei.

Destarte, frente ao significativo patrimônio da parte autora e ainda declaração de bens e rendimentos juntada aos autos, indefiro a AJG.

2- Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, promova o recolhimento dos valores pertinentes ao preparo da petição inicial (custas e despesas processuais), sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

3- PRIC

Decisão publicada em 31/10/2017 nos termos da Certidão de ID 8008922 – pág.4.

Conquanto devidamente intimado para efetuar o recolhimento das custas processuais, deixou escoar
in albis
o prazo, tudo certificado na data de 14/11/2017 no ID 8008924- pág.1.

Sobreveio sentença em 20/11/2017 extintiva do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I do CPC, com publicação ocorrida em 29/11/2017,
in verbis:

(...)

Face o não cumprimento das diligências elencadas, INDEFIRO

a petição inicial, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do Código de Processo Civil.

Em consequência, Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, Inciso I, do CPC.

Custas pela parte autora.

Cancele-se a distribuição.

Faculto o desentranhamento de documentos.

A parte autora em 21/11/2017, protocolizou petição informando a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, requerendo a retração do juízo (ID 8008925).

Ademais, em consulta aos autos do agravo de instrumento interposto pelo autor, ora apelante, contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita e estipulou prazo para recolhimento de custas, processo de minha relatoria nº 0802032-85.2017.814.0000, constatei que não foi conhecido por ausência de documentos obrigatórios, certificado o trânsito em julgado em 19/04/2018.

Vê-se que a sentença foi proferida um dia antes da petição que informou a interposição do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a consequência natural foi o cancelamento da distribuição
(extinção do processo),
nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Registre-se que não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 956522 MS 2016/0194539-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2017)

Outrossim, o magistrado tem o poder-dever de, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, indeferir o pedido de justiça gratuita aqui discutida caso tenha prova nos autos de que a parte detém condição financeira que seja incompatível com a declaração de hipossuficiência.

Além disso, o pedido de justiça gratuita formulado na inicial sucumbe ante as circunstâncias verificadas nos autos, em especial a demonstração de que na declaração de ajuste anual da Receita Federal, demonstra a condição de empresário quotista com participação na monta de
R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como o acervo imobiliário.

Inviável o deferimento da gratuidade de justiça. Vejamos julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Impugnação à decisão que indefere o pedido de gratuidade de Justiça com base nos vencimentos do Autor.
Recebimento mensal de valor incompatível com a miserabilidade alegada, na esteira da jurisprudência deste Colegiado.
RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (AI nº 0032366-68.2015.8.19.0000- Des. Rel. Leila Albuquerque- Vigésima Quinta Câmara Cível Julgado em: 26/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
AFIRMAÇÃO DE POBREZA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AGRAVANTE LIMITOU-SE A ALEGAR SUA SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SÚMULA 39, TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. (AI nº 0031429- 58.2015.8.19.0000 - Des. Rel. Maria Isabel Gonçalves. Vigésima Quinta Câmara Cível- Julgado em: 29/06/2015).

A propósito já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1911104 - RN (2020/0333478-9) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial no qual a tese de infringência à legislação federal diz respeito à interpretação do art. 85, §§ 2º ao 8º, do CPC (possibilidade de adoção do critério equitativo para modificar os demais parâmetros legais, quando verificada a possibilidade de arbitramento de honorários exorbitantes ou desproporcionais). Conforme deliberação da Segunda Turma do STJ, levando-se em conta a afetação do REsp 1.644.077/PR, do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (os dois últimos mediante aplicação da técnica de julgamento dos recursos repetitivos), devem ser remetidos às instâncias de origem, para ulterior juízo de adequação (art. 1.040, II, do CPC), os recursos que versem exclusivamente sobre o Tema Repetitivo 1076/STJ: "Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.".
Ademais, acerca do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
." ( AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). Ao analisar a questão, o Tribunal de origem verificou (fl. 33, e-STJ): Indefiro a gratuidade judiciária requerida pela parte autora, tendo em vista que os seus rendimentos mensais ultrapassam em muito o valor correspondente a cinco salários mínimos, que é (R$ 10.386,03), utilizado por este Juízo como parâmetro para aferir a necessidade desse benefício. Desconstituir a conclusão alcançada pela instância ordinária a respeito dos requisitos para o indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Não conheço do Recurso Especial apenas no que tange à concessão da gratuidade da Justiça. Quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, determino o retorno dos autos à origem, pois trata-se do Tema 1.076/STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator

(STJ - REsp: 1911104 RN 2020/0333478-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 18/02/2021)

Nesse contexto, não merece qualquer reparo a decisão ora atacada, a qual determinou o cancelamento da distribuição, tudo em observância às regras contidas dos arts. 290 c/c 485 do CPC.

Por fim, não assiste razão ao apelante a apreciação, neste momento, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado na origem.

Contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o autor, ora apelante, interpôs agravo de instrumento, o qual teve o conhecimento negado, por conta de instrução deficiente, conforme estabelece o art. 1.017 do CPC. Colaciono a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ART. 1.017 DO CPC - DETERMINAÇÃO DO RELATOR - NÃO ATENDIMENTO.

1- Instrução deficiente do instrumento, a teor do disposto no artigo 1.017, I do CPC;

2- Mesmo intimado, no prazo de cinco dias, para trazer aos autos cópia da decisão interlocutória e das petições que a ensejaram, o agravante restou silente;

3- Agravo de Instrumento que não se conhece, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita, na origem, se deu por decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento e não recurso de apelação. Assim se depreende do art. 101, caput do CPC.
Verbis
:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Embora o apelante sustente ser desnecessária a comprovação da situação financeira para que seja deferida a assistência judiciária com base na Lei 1.060/50, aduzindo ser necessária apenas a afirmação do estado, competindo à parte contrária se insurgir contra o pedido, entendo não ser possível o exame das discussões postas neste apelo,
pois resta configurada a preclusão da pretensão do apelante para questionar o seu direito ao referido benefício nesta instância.

A sentença em exame extingue a ação em razão da ausência de pagamento das custas iniciais
. Desse modo, sobre a decisão que indeferiu a assistência judiciária e determinou o pagamento das custas iniciais, ocorreu o fenômeno da preclusão; não podendo, então, ser discutido o seu acerto por esta via recursal.

De acordo com o art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. JUSTIÇA GRATUITA. RÉU REVEL. REQUERIMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. IMPUGNAÇÃO AO BENFICIO DAS AUTORAS. PRECLUSÃO. REVELIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. 1. Ação sob o rito ordinário em que se pleiteia o divórcio, a fixação do regime de guarda e a condenação em alimentos ajuizada pela esposa e pela filha menor em que o réu, regularmente citado por oficial de justiça, foi declarado revel e condenado ao pagamento de 1 salário mínimo a título de alimentos definitivos, além da decretação do divórcio e fixação da guarda compartilhada. 2
. A concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de apelação não retroage, tem efeitos apenas ex nunc, e não abrange os atos já realizados
. 3. Não se reconhece a nulidade da citação, muito embora o réu se alegue leigo e ter sido enganado pelo advogado, em razão de ter sido intimado por oficial de justiça, ocasião em quando lhe foi lida a decisão judicial que determinou o pagamento de alimentos provisórios e entregue contra-fé da petição inicial com todas as informações objeto do processo. 4. O valor arbitrado a título de alimentos definitivos consubstancia-se em menos de 20% dos rendimentos declarados pelo réu em apelação, o que, em consonância com as demais provas produzidas por ambas as partes, denota-se razoável e adequado, muito embora aduza possuir outro filho. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa, consoante prevê o § 2º do art. 85 do CPC, não havendo no caso nenhuma situação de fato que enseje sua fixação tão além do mínimo, motivo pelo qual mister se faz sua redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07131529820208070003 - Segredo de Justiça 0713152-98.2020.8.07.0003, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
APÓS A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, ORA AGRAVANTES, PARA O PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO QUE INDEFERIU O CITADO PEDIDO, TODAVIA POR FUNDAMENTO DIVERSO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS ANTERIORES, POIS AINDA QUE POSSA SER REQUERIDA A QUALQUER TEMPO, TEM EFEITOS “EX NUNC”. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício.
2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Recurso não provido. (TJPR - 1ª C.Cível - 0044638-68.2021.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR RUY CUNHA SOBRINHO - J. 28.03.2022) (TJ-PR - AI: 00446386820218160000 Arapongas 0044638-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Ademais, o pleito formulado pelo apelante sucumbe ante as circunstâncias verificadas nos autos, em especial a demonstração de sócio quotista de empresa com participação na monta de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como acervo imobiliário. Desta feita, vislumbra-se nos autos poder financeiro do apelante para efetuar o recolhimento das custas processuais.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença extintiva em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/06/2022